Tribunal: TJES
Processo: 5023161-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023161-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5023161-73.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ROSANA MONTEIRO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 56 DA LEI ESTADUAL Nº 5.580/98. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). REGIME JURÍDICO DISTINTO. DIREITO APENAS AO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 30 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de diferenças de 1/3 (um terço) constitucional de férias, calculadas sobre 45 dias, sob o argumento de que, na qualidade de professora em regime de designação temporária, faria jus ao mesmo período de férias dos servidores estatutários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar se o servidor público contratado temporariamente (DT) para a função de magistério possui direito ao gozo de 45 dias de férias e, consequentemente, ao recebimento do terço constitucional sobre tal período.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
O regime jurídico dos servidores temporários é regido por lei específica (Lei Complementar Estadual nº 809/2015), que não prevê o direito a férias de 45 dias. A extensão do benefício previsto no Estatuto do Magistério Público (Lei nº 115/98) aos servidores temporários não encontra amparo legal, uma vez que estes não ocupam cargo público efetivo e submetem-se a regime precário e excepcional.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, XVII, e art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 809/2015; Lei Complementar Estadual nº 115/98, art. 48.

RELATÓRIO

Rosana Monteiro ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo, alegando que exerce a função de professora sob o regime de designação temporária. Sustenta que, por analogia aos professores efetivos, teria direito a 45 dias de férias anuais e, consequentemente, ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade desse período, o que não estaria sendo observado pela administração pública.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo, no mérito, a inexistência de previsão legal para a concessão de 45 dias de férias a servidores temporários. Defende que o vínculo é regido por normas específicas e que a autora já recebe o terço constitucional sobre os 30 dias de férias aos quais faz jus.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado fundamentou que o regime jurídico dos servidores temporários é distinto do regime estatutário, não havendo base legal para a extensão do período de 45 dias de férias previsto na Lei Complementar Estadual nº 115/98 aos contratados por tempo determinado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total da sentença. Reitera os argumentos da exordial sobre a isonomia entre professores efetivos e temporários. Foram apresentadas contrarrazões pelo ente estatal, que pugnou pela manutenção da sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A questão central gira em torno da possibilidade de extensão do direito ao gozo de 45 dias de férias — e o respectivo reflexo no terço constitucional — aos professores contratados sob o regime de designação temporária (DT) no Estado do Espírito Santo.

O artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98 estabelece que o pessoal docente em regência de classe gozará de 45 dias de férias anuais. Ocorre que tal diploma legal é destinado aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos.

Por outro lado, o servidor temporário é regido pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, editada sob a égide do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Este regime jurídico é especial, precário e estritamente vinculado aos termos do contrato e da lei que o instituiu.

Não se aplica aos temporários a isonomia plena com os servidores estatutários no que tange a vantagens específicas da carreira. O direito ao terço constitucional de férias sequer é assegurada aos servidores temporários à míngua de previsão contratual ou legal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral. Assim, o período de descanso a ser considerado para o cálculo desse adicional é de 30 dias, salvo previsão legal específica em sentido contrário, o que não ocorre na legislação do Estado do Espírito Santo para a categoria "DT".

Portanto, tendo em vista que a recorrente possui vínculo temporário, não possui direito ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias sobre 45 dias, mas apenas sobre os 30 dias regulamentares.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)